Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Serviços médicos. Notas fiscais emitidas. Prova documental suficiente. Glosas não comprovadas. Princípio da boa-fé objetiva. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, condenando a ré/apelante ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais indicadas nos autos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à existência de débito da apelante em razão de serviços médicos prestados pela apelada e à suficiência da prova documental acostada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pela autora, tais como notas fiscais, contrato de prestação de serviços e termos aditivos, demonstram a existência da relação contratual e do débito reconhecido na sentença de primeiro grau.
4. Alegação genérica da apelante sobre a existência de glosas e valores indevidos não encontra amparo probatório nos autos. O ônus da prova quanto à inexistência do débito era da ré, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova suficiente para afastar a cobrança.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação genérica de débitos, sem a apresentação de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a procedência da pretensão do credor.
6. A não realização de prova pericial pela recorrente, bem como a preclusão para requerimento dessa medida, inviabiliza a reanálise da necessidade de auditoria técnica em sede recursal, conforme o artigo 507 do CPC.
7. A conduta da apelante configura comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A impugnação genérica de débitos, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a procedência da pretensão do credor. O ônus da prova quanto à inexistência do débito cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 373 e 507; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1950819, 0742766-86.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 17/12/2024.